Tribunal: TJES
Processo: 5002881-22.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2023-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002881-22.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA e outros

APELADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. PROCON MUNICIPAL. FILA DE BANCO. TEMPO SUPERIOR AO PREVISTO EM LEI MUNICIPAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AFASTADA. ATUAÇÃO LEGÍTIMA DO PROCON. REDUÇÃO DA MULTA. POSSIBILIDADE. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE NA APLICAÇÃO DA MULTA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. APELAÇÃO DO MUNICÍPIO IMPROVIDA. APELAÇÃO DO BANESTES PARCIALMENTE PROVIDA.

1. C. STJ já sedimentou o entendimento de que a prescrição intercorrente prevista na Lei Federal nº 9.873/1999 não se aplica às ações administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios,

2. Este Egrégio Tribunal de Justiça possui entendimento firme pela possibilidade de controle judicial dos atos administrativos, sendo certo que a análise pode rever o ato sob o prisma da legalidade, moralidade, proporcionalidade e razoabilidade.

3. No caso dos autos, considerando a prática da infração prevista em Lei do Município, e ainda, considerando que a legitimidade que possui o agente do Procon para, fundado em seu Poder de Polícia e em atenção aos termos do artigo 55, 56 e 57, do Código de Defesa do Consumidor, fiscalizar a aplicar sanções àqueles que infrinjam direitos consumeristas, deve ser mantida a autuação.

4. Nas situações em que a multa fixada pelo PROCON se mostrar desproporcional à gravidade das condutas praticadas pela prestadora de serviço ou fornecedora de produto, concluo ser possível que o Poder Judiciário altere o valor da sanção.

3. Na hipótese dos autos, considero que o valor fixado não guarda consonância com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, haja vista que não se revela o mais coerente com o caso concreto, sobretudo se considerado que se relaciona a reclamação de apenas um consumidor, de modo que sua finalidade pode ser atendida com a redução do montante inicialmente arbitrado.

4. Em atenção às peculiaridades do caso ora em análise, entendo que a redução da multa para o patamar fixado, de R$10.000,00 (dez mil reais), tal como fixado pelo i. Magistrado a quo, ainda assim mostra-se excessiva e desproporcional e, atentando-se para os critérios previstos no artigo 28 do Decreto nº 2.181/97, deve ser reduzida para a quantia de R$3.000,00 (três mil reais). Precedentes deste E. TJES.

5. Em relação aos honorários, considerando que a multa foi reduzida em mais de 50%, deve ser reconhecida a sucumbência recíproca tal como consignado pelo i. Magistrado.

6. Recurso do Município conhecido e desprovido. Recurso do Banestes conhecido e parcialmente provido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, por unanimidade, conhecer e NEGAR provimento ao recurso interposto pelo MUNICÍPIO e conhecer a dar provimento parcial ao recurso interposto pelo BANESTES, nos termos do voto da relatora.

Vitória/ES, 28 de novembro de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso interposto pelo MUNICÍPIO e conhecer e dar parcial provimento ao recurso interposto por BANESTES, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANSELMO LAGHI LARANJA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANSELMO LAGHI LARANJA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5002881-22.2022.8.08.0024

APLTE/ APLDO: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APLDO/ APLTE: BANESTES – BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATORA: DES. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recursos de APELAÇÃO CÍVEL interpostos por MUNICÍPIO DE VITÓRIA e BANESTES – BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em face da r. sentença de id 6542996 proferida pelo MM. Juiz da 4ª Vara da Fazenda Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória que, nos autos da ação anulatória ajuizada por BANESTES – BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para reduzir o valor da multa fixado nos autos do processo administrativo nº 7313667/ 2019 (FA nº 0114-001-290-7) para R$10.000,00 (dez mil reais) e condenou as partes em honorários advocatícios nos seguintes termos: o Município requerido em 10% do valor fixado como multa, nos termos do artigo 85, §2º e §3º, I e art. 86 § único, do CPC e o Banco Requerente em 10% do valor fixado como multa, nos termos do artigo 85, § 2º e §3°, inciso I e art. 86 § único, ambos do CPC.

DA PREJUDICIAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE

Alega a Parte Recorrente (BANCO BANESTES) a ocorrência de prescrição intercorrente, haja vista que entre a abertura da reclamação pelo consumidor e a decisão que aplicou a multa passaram-se mais de cinco anos, estando prescrita.

Todavia, o C. STJ já sedimentou o entendimento de que a prescrição intercorrente prevista na Lei Federal nº 9.873/1999 não se aplica às ações administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. PROCON. MULTA. LEI N. 9.873/99. INAPLICABILIDADE NO ÂMBITO DAS ADMINISTRAÇÕES ESTADUAIS E MUNICIPAIS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AFASTAMENTO. PRECEDENTES DESTA CORTE. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA.

I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. Assim sendo, in casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015 ao julgamento deste Agravo Interno.

II – O acórdão proferido pelo tribunal de origem está em confronto com orientação desta Corte, segundo a qual não se aplica a Lei 9.873/99 aos processos administrativos punitivos estaduais ou municipais, em razão da limitação da incidência da referida lei à Administração Pública Federal, direta ou indireta, no exercício do poder de polícia.

III – A Agravante não apresenta, no agravo, argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida.

IV – Agravo Interno improvido. (AgInt no RECURSO ESPECIAL Nº 1.642.384 - PR (2016/0317287-7) 1ª Turma; MINISTRA REGINA HELENA COSTA. Data de julgamento: 23 de maio de 2017)

Assim, rechaço a preliminar.

MÉRITO RECURSAL

Passo ao exame conjunto dos apelos.

Em suas razões, o Município de Vitória requer a reforma da sentença, salientando que deve ser mantido o valor da multa inicialmente arbitrado nos autos do processo administrativo, haja vista que foram observados os critérios previstos no artigo 57 da Lei n.° 8.078/90, que estabelece que a fixação dos valores da multa por infrações a legislação consumerista deve ser feita de acordo com critérios objetivos relacionados a gravidade da infração, vantagem auferida e condição econômica do fornecedor. Registra ainda que foram observados os requisitos previstos no Decreto Municipal 11.738103 em seu Capítulo IV (art. 36 e ss.), com as alterações dos Decretos 11.843104, 12.302/05 e 12.393/06. Defende que ainda que, acaso a sentença seja mantida, deve ser reformada a parte relativa aos honorários advocatícios, eis que o pedido principal de anulação da multa foi julgado improcedente, de modo que subsiste a obrigação da empresa requerente em pagar a multa no importe de R$10.000,00, assim, deve ser reconhecida a sucumbência mínima do Município.

Já o BANESTES – BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO interpôs Apelo Adesivo (id 6543003) defendendo que deve ser reduzida a multa para R$3.000,00 (três mil reais), de acordo com precedentes deste E. TJES.

Segundo observo dos autos, o processo administrativo nº 7313667/ 2019 (FA nº 0114-001-290-7) que deu origem à multa ora combatida foi originado de reclamação apresentada por consumidor que necessitou aguardar tempo superior ao previsto na Lei Municipal nº 7.598/ 2008 em agência bancária do Requerente.

Na ocasião foi reconhecido pelo representante do Procon Municipal a prática de conduta abusiva por parte do Banco Apelado, haja vista que constatado prática abusiva, concernente na inobservância do artigo 124-A da referenciada Lei Municipal.

Assim, de fato, considerando a prática da infração prevista em Lei do Município, e ainda, considerando que a legitimidade que possui o agente do Procon para, fundado em seu Poder de Polícia e em atenção aos termos do artigo 55, 56 e 57, do Código de Defesa do Consumidor, fiscalizar a aplicar sanções àqueles que infrinjam direitos consumeristas, deve ser mantida a autuação.

Fixado isso, destaco inicialmente que este Egrégio Tribunal de Justiça possui entendimento firme pela possibilidade de controle judicial dos atos administrativos, sendo certo que tal análise engloba a revisão do ato sob o prisma da legalidade, moralidade, proporcionalidade e razoabilidade.

Nesse sentido, apresento arestos desta 1ª Câmara Cível:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. PROCON. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. MULTA ADMINISTRATIVA. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. É cediço ser possível o controle pelo Poder Judiciário de matéria ínsita ao mérito administrativo, nas hipóteses em que a atuação da Administração Pública se afastar dos princípios constitucionais explícitos ou implícitos, tais como o da legalidade, o da moralidade, o da proporcionalidade e o da razoabilidade, dentre outros, sem que esta intervenção consubstancie violação ao postulado fundamental da separação de poderes ou mesmo negativa a vigência a Lei Municipal que estabeleça critérios para fixação de multa. (TJES; AC 0017531-44.2014.8.08.0347; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Annibal de Rezende Lima; Julg. 22/02/2022; DJES 31/03/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. DIREITOS INDIVIDUAIS. LEGITIMIDADE DO PROCON PARA APLICAR SANÇÃO PECUNIÁRIA. INFRAÇÃO AS NORMAS CONSUMERISTAS. REDUÇÃO DA MULTA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. É firme a orientação do C. STJ de que a sanção administrativa prevista no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor funda-se no Poder de Polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei n. 8.078/1990, independentemente da reclamação ser realizada por um único consumidor, por dez, cem ou milhares de consumidores (AgInt nos EDCL no RESP 1707029/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/04/2019, DJe 29/05/2019).3. Este Sodalício entende ser perfeitamente possível que o órgão de proteção consumerista aplique multas decorrentes de violações individuais ao Código de Defesa do Consumidor, posto que o CDC não traz distinção quanto a isso, descabendo ao Poder Judiciário fazê-lo. (TJES, Classe: Apelação, 048160157789, Relator: Carlos SIMÕES Fonseca, Órgão julgador: SEGUNDA Câmara Cível, Data de Julgamento: 29/10/2019, Data da Publicação no Diário: 05/11/2019).4. Verifica-se a violação de direitos basilares do consumidor, tais como o de informação e o de adequada e eficaz prestação do serviço público, estampados no art. 6º do diploma de regência. Ademais, o art. 22 do CDC é claro ao estabelecer que Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos. 5. A jurisprudência majoritária deste Tribunal caminha no sentido de ser possível a alteração do valor firmado a título de multa quando aquele fixado administrativamente destoar da razoabilidade e da proporcionalidade. 6. Diante das peculiaridades do caso concreto, do caráter punitivo pedagógico da penalidade, da gravidade da infração, da vantagem auferida e da condição econômica da ora apelante, entendo que a redução da multa para o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais) atende à finalidade pretendida pela legislação consumerista, sem que se torne um enriquecimento sem causa ao requerido, já que o valor não é revertido ao consumidor. 7. Recurso parcialmente provido. (TJES; AC 0023324-46.2018.8.08.0048; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira; Julg. 08/02/2022; DJES 30/03/2022)

Assim, excepcionalmente, nas situações em que a multa fixada pelo PROCON se mostrar desproporcional à gravidade das condutas praticadas pela prestadora de serviço ou fornecedora de produto, concluo ser possível que o Poder Judiciário altere o valor da sanção.

No caso dos autos, considero que o valor fixado (R$19.090,80) não guarda consonância com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, haja vista que não se revela o mais coerente com o caso concreto, sobretudo se considerado que se relaciona a reclamação de apenas um consumidor, de modo que sua finalidade pode ser atendida com a redução do montante inicialmente arbitrado.

Nesse contexto, registre-se que também constitui entendimento firmado por este E. Tribunal que a multa não objetiva a reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas, a punição pela prática de ato vedado por lei, a fim de coibir a sua reiteração, em típico exercício do poder de polícia administrativa, sendo, portanto, uma sanção de caráter pedagógico e sancionatório.

Assim, em atenção às peculiaridades do caso ora em análise, entendo que a redução da multa para o patamar fixado, de R$10.000,00 (dez mil reais), tal como fixado pelo i. Magistrado a quo, ainda assim mostra-se excessiva e desproporcional e, atentando-se para os critérios previstos no artigo 28 do Decreto nº 2.181/97, deve ser reduzida para a quantia de R$3.000,00 (três mil reais).

Nesse sentido, os precedentes deste E. TJES:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – MULTA DO PROCON – ESPERA EM FILA DE BANCO – REDUÇÃO APLICADA PELA SENTENÇA RECORRIDA QUE READÉQUA A QUANTIA PARA PATAMAR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA MANTIDA – ART. 39 DA LEI Nº 6.830/80 – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1 – Constada irregularidade na decisão administrativa passível de revisão por este órgão jurisdicional, consistente na excessiva quantia fixada como sanção pecuniária a ser suportada pela parte apelada, por ter respeitado o prazo mínimo de permanência do consumidor na fila do banco, razoável que seja mantida a quantia redimensionada pela sentença recorrida para o importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), por atender ao ato normativo estatuído no art. 28, do Decreto nº 2.181/97, segundo o qual “[...]
a pena de multa será fixada considerando-se a gravidade da prática infrativa, a extensão do dano causado aos consumidores, a vantagem auferida com o ato infrativo e a condição econômica do infrator, respeitados os parâmetros estabelecidos no parágrafo único do art. 57 da Lei nº 8.078, de 1990”, observando, ainda, a circunstância atenuante inserta no art. 25, II, do mesmo diploma legal. 2 – Inexiste qualquer violação à Súmula Vinculante nº 10 do STF ou à Cláusula de Reserva de Plenário quando há interpretação da lei local aplicável ao caso, e não seu afastamento por vício de inconstitucionalidade. Precedentes do c. STF. 3 – Sem razão o recorrente ao pretender o reconhecimento da sucumbência mínima, uma vez que a multa administrativa por ele aplicada foi reduzida em cerca de 85% (oitenta e cinco por cento). 4 – “O art. 39 da Lei n. 6.830/80 estabelece que a Fazenda Pública não se sujeita ao pagamento de custas nas ações de execução fiscal, devendo apenas, se vencida, restituir a parte contrária.”. (TJES, Classe: Apelação Cível, 100200061636, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/12/2020, Data da Publicação no Diário: 15/01/2021) 5 – Recurso parcialmente provido. (Classe: APELAÇÃO CÍVEL; Data: 12/May/2021; Órgão julgador: 1ª Câmara Cível; Número: 5003375-23.2018.8.08.0024; Magistrado: JANETE VARGAS SIMOES)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – MULTA ADMINISTRATIVA DO PROCON – ESPERA EM FILA DE AGÊNCIA BANCÁRIA – TEMPO SUPERIOR AO ESTIPULADO PELA LEI MUNICIPAL - SANÇÃO EXORBITANTE – READEQUAÇÃO DO VALOR – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. 1 –
Constada a irregularidade na decisão administrativa passível de revisão por este órgão jurisdicional, consistente na excessiva quantia fixada como sanção pecuniária a ser suportada pelo apelado, razoável que a quantia seja redimensionada para o importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), por atender ao ato normativo estatuído no art. 28, do Decreto nº 2.181/97,
segundo o qual “[...]a pena de multa será fixada considerando-se a gravidade da prática infrativa, a extensão do dano causado aos consumidores, a vantagem auferida com o ato infrativo e a condição econômica do infrator, respeitados os parâmetros estabelecidos no parágrafo único do art. 57 da Lei nº 8.078, de 1990[...]”, observando, ainda, a circunstância atenuante inserta no art. 25, II, do mesmo diploma legal. 2 – Na hipótese vertente, a sanção administrativa decorreu da abusividade praticada pelo apelante pela inobservância do prazo mínimo de permanência do consumidor na espera de fila de sua agência bancária, em inobservância ao disposto no art. 2º, inciso II, da Lei Municipal nº 2.829/2005, culminando na aplicação de multo no importe original de R$ 27.173,00 (vinte e sete mil e cento e setenta e três reais), que, por sua vez, afigura-se exorbitante frente as peculiaridades do caso concreto. 3 – Recurso parcialmente provido. (APELAÇÃO CÍVEL; Data: 28/Sep/2021; Órgão julgador: Câmaras Cíveis Reunidas Número: 5000854-04.2016.8.08.0048; Magistrado: JANETE VARGAS SIMOES) (destaquei)

Em relação aos honorários, considerando que a multa foi reduzida em mais de 50%, deve ser reconhecida a sucumbência recíproca tal como consignado pelo i. Magistrado.

Nesse sentido, o precedente deste E. TJES:

APELAÇÕES CÍVEIS. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE DO PROCON MUNICIPAL DE VITÓRIA PARA FIGURAR COMO PARTE NO PROCESSO. DEFESA INTEIRAMENTE REALIZADA PELO MUNICÍPIO. VÍCIO SANADO. PRELIMINAR. OFENSA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REPRODUÇÃO GENÉRICA DOS ARGUMENTOS DA INICIAL. INOCORRÊNCIA. PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO. AÇÃO DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. PRESCRIÇÃO. ART. 49 DA LEI N. 9.784/1999. INOCORRÊNCIA. PRAZO IMPRÓPRIO. MULTA IMPOSTA PELO PROCON. PODER DE POLÍCIA. POSSIBILIDADE DE REDUÇÃO. ADEQUAÇÃO À RAZOABILIDADE E À PROPORCIONALIDADE. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DO RÉU NÃO CARACTERIZADA. RECURSOS DESPROVIDOS

(...)

7. - O art. 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil, prevê que Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários. No caso, contudo, tal dispositivo não deve ser aplicado porque o réu não sucumbiu em parte mínima do pedido. O valor das multas aplicadas pelo Procon (R$769.082,54) foi reduzido pela metade na respeitável sentença, devendo cada parte, por isso, responder por 50% dos encargos sucumbenciais. 8. - O autor formulou pedido subsidiário de redução do valor da multa e conforme orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça O juízo concernente à distribuição dos ônus sucumbenciais exige ponderação entre a extensão do pedido inicial e sucesso obtido na demanda (AgInt nos EDCL nos EARESP 864.438/RS, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, data do julgamento: 01-09-2020, data da publicação/fonte: DJe 08-09-2020). 9. - Recursos desprovidos. (TJES; AC 0021090-42.2013.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira; Julg. 07/03/2023; DJES 17/03/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. ATO ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR. DIALETICIDADE. REJEITADA. MÉRITO. PROCON. MULTA. QUANTUM REDUZIDO NA INSTÂNCIA SINGULAR. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA RECONHECIDA. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

(...)

6. Com o julgamento de parcial procedência do pedido, houve substancial redução do valor da multa aplicada pelo PROCON - em mais de 50% (cinquenta por cento) -, sendo hipótese, pois, de sucumbência recíproca, exatamente como afirmou o Magistrado na Sentença recorrida. 7. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. (TJES; AC 0028012-89.2019.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho; Julg. 28/06/2022; DJES 19/08/2022)

Assim, não merece acolhida o recurso do Município também nesse tocante.

Diante do exposto, CONHEÇO dos recursos para, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao recurso interposto pelo MUNICÍPIO DE VITÓRIA e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso interposto pelo BANCO BANESTES SA, reduzindo o valor da multa aplicada para R$3.000,00 (três mil reais), mantendo incólume a sentença quanto aos demais termos.

Considerando o desprovimento do recurso, majoro os honorários arbitrados na origem em desfavor do Município Apelante em 2%.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 28.11.2023.

Voto: Acompanho a eminente relatora.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões